Tribunal: TJSP
Processo: 0000345-35.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, a declaração de nulidade, por ausência de fundamentação e pela inocorrência de oitiva judicial do penitente. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para falta média e redução ao

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando, em preliminar, a declaração de nulidade, por ausência de fundamentação e pela inocorrência de oitiva judicial do penitente. No mérito, absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, desclassificação para falta média e redução ao mínimo, da perda dos dias remidos. Descabimento.

1. Nulidades. Ausência de fundamentação e inocorrência de oitiva do penitente em juízo. Inobservância. Motivação suficiente e clara na decisão atacada (Art. 93, IX, da CF) que atendeu a finalidade dentro do contexto em que se realizava a discussão da matéria. Concluído pela ocorrência de falta disciplinar grave, afastada a possibilidade de desclassificação para falta média. No tocante ao art. 118, §2o,da LEP, embora se reconheça a violação do direito do agravante de ser ouvido na apuração de qualquer acusação formulada contra ele, não restou demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, o que exclui a possibilidade de reconhecimento da nulidade arguida. Princípio do "pas de nullité sans grief" – Art. 563, do CPP. Preliminares afastadas.

2. Absolvição. Impossibilidade. Falta grave devidamente evidenciada pelos depoimentos prestados pelos agentes de segurança. Além disso, quando interrogado, nada contra eles foi apontado, restando demonstrada a ocorrência de desobediência, tumulto e incitação no comportamento externado pelo penitente. Falta grave mantida.

3. Redução ao mínimo, da perda dos dias remidos. Impossibilidade. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido. Assim, conforme decidiu o Magistrado "a quo", com respeito ao disposto no art. 93, inciso IX, da C.F, elegeu o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP. Índice mantido.

Negado provimento.